Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600181-83.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: EMBARGANTE: Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600181-83.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600181-83.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância
do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600181-83.2020.6.16.0199
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na representação, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para impor aos
representados: a) a obrigação de retirar a bandeira fixada no imóvel localizado na rua João
Dornelles nº 1685, bairro Afonso Pena, São José dos Pinhais, em 24 (vinte e quatro) horas; e b) a
obrigação de se absterem de voltar a fixar o artefato naquele local, ambas as obrigações sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). (Representação por propaganda eleitoral antecipada,
ajuizada pelo partido Patriota (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR) em face
de Ivan Rodrigues, Edenilson Rossi Arnaldi e da Coligação Mudança com Experiência, integrada
pelos partidos PP, PDT, MDB e PMN, com registro de candidatura autuado sob o nº 0600159-
16.2020.6.16.0008, por susposta infração ao art. 37, § 2.º, I e II, da Lei nº 9.504/97, aduzindo, em
síntese, que em 12/9/20 os representados realizaram Convenção Municipal, sendo que no referido
evento se utilizaram de bandeiras com os seguintes dizeres: "Dia V", "Volta IVAN", "Convenção
progressistas" e o número "11". Alegam que em contrariedade ao permissivo legal, os
representados vêm divulgando e se beneficiando de propaganda irregular, constituída na fixação
de bandeiras em bens particulares. Salientam que ainda que se entenda que a bandeira seja lícita
em bem particular, não se pode permitir que a metragem ultrapasse a permitida para bens
particulares (0,5m2) sob pena de implicar em autorizativo de fraude à lei). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)

EDENILSO ROSSI ARNALDI (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-
MDB / 33-PMN (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19239
316
13/11/2020 23:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.069
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600181-83.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: IVAN RODRIGUES
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGADO: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
.
DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA IRREGULAR – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA
DO PARTIDO REPRESENTANTE PARA ATUAR ISOLADAMENTE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.A (i)legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser
conhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos
do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil.
Num. 19239316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323273408300000018628342
Número do documento: 20111323273408300000018628342

2.Formada a Coligação, a agremiação partidária perde a legitimidade para
atuar, isoladamente, nas representações eleitorais, com fulcro no artigo
6º, §4º, da Lei nº9.504/97.
3.Embargos conhecidos e acolhidos, para reconhecer a ilegitimidade ativa
do partido representante, declarando o feito extinto sem o julgamento do
mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDENILSO ROSSI ARNALDI, IVAN
RODRIGUES e COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA
11-PP/12-PDT/15-MDB/33-PMN, com o objetivo de reconhecer matéria de ordem pública,
consistente na ilegitimidade passiva do partido embargado para atuar isoladamente na
presente representação.

2.Em suas razões (ID 14886066), sustentou que o partido embargado realizou convenção em
15.09.2020 decidindo por integrar coligação para o pleito majoritário. Desta forma, nos termos
,
do artigo 4º da Resolução TSE nº23.609/2019, não poderia atuar na presente demanda de
forma isolada. Ressalta ainda que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, podendo
ser reconhecida em sede de embargos de declaração. Requereu o acolhimento dos embargos,
com atribuição de efeitos modificativos, para o fim de extinguir o presente feito sem resolução
de mérito.
3.O embargado apresentou contrarrazões (ID 16995566), destacando que os fatos em análise
são anteriores à realização da convenção. Sustentou ainda a preclusão da matéria, nos termos
do artigo 337, inciso XI e artigo 278, ambos do CPC, em conjunto com o artigo 219 do Código
Eleitoral.
É o relatório.
VOTO

1.Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merecem conhecimento.
Num. 19239316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323273408300000018628342
Número do documento: 20111323273408300000018628342

2.No mérito, buscam os embargantes o reconhecimento da ilegitimidade ativa do partido
embargado.
3.Em que pese tal matéria não tenha sido levantada pelos embargantes durante o processo, e
não obstante o mérito do presente recurso já tenha sido julgado, os embargos merecem
acolhimento.
4.Isto porque a legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em
qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de
Processo Civil.
5.Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITABORAÍ. DESCONTO COMPULSÓRIO PARA CUSTEAR
UM SISTEMA PRÓPRIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
MUNICIPAL Nº1.590/1999. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL AFASTADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE DISPOSITIVOS DE LEI
LOCAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. LEGITIMIDADE DAS PARTES. CONDIÇÃO DA AÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA APRECIÁVEL A QUALQUER TEMPO PELO JUÍZO
SINGULAR OU PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA AD QUEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1.Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos
vícios descritos nos arts.489, §1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador
apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo
jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado a quo se manifestou expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir
fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte.
2.A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, acerca da ilegitimidade
passiva do instituto de previdência municipal e do pedido de devolução do indébito, na forma
pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, bem como de dispositivo de lei local,
procedimentos que, em sede especial, encontram óbice nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.
3.Remanesceu íntegro o fundamento do aresto estadual de que o pedido de devolução de
indébito não pode ser provido, porquanto a verba descontada foi repassada para o ITAPREVI,
que não pode figurar no polo passivo da presente demanda, pois isso não foi requerido pelo
autor. Repita-se, o Município, ente responsável pelo desconto/retenção do valores descontados
do servidor demandante, não é o responsável pela repetição do indébito. Incidente, pois, a
Súmula 283/STF.
4.Nos termos da jurisprudência do STJ, por se tratar de uma condição da ação e, portanto,
matéria de ordem pública, a legitimidade das partes deve ser apreciada a qualquer tempo pelo
Juízo singular ou pela instância ordinária ad quem.
5.Agravo interno não provido” (STJ. AgInt no AREsp 1538487/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

Num. 19239316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323273408300000018628342
Número do documento: 20111323273408300000018628342

“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
1.Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão.
Precedentes.
2.A teor do disposto no art.6º, §4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade
da própria coligação. Precedentes.
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não prescinde do
requisito do prequestionamento. Precedentes.
Agravo regimental não conhecido” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº3059, Acórdão, Relator(a)
Min. Rosa Weber, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).

“RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - SUPOSTA
INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº9.504/97 - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM PRIMEIRO GRAU - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
ELEITORAIS AINDA NÃO EXPIRADO - RECURSO DESPROVIDO, POR FUNDAMENTO
DIVERSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DE CANDIDATO PARA PROPOR INVESTIGAÇÃO COM
FUNDAMENTO NO ART.30-A, LEI Nº9.504/97.
1.Tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e, portanto, de matéria de ordem
pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de Processo Civil, não estando sujeita à
preclusão.
2.Ante o contido no caput do art.30-A da Lei nº9.504/97, apenas partido político e coligação
possuem legitimidade para propor investigação judicial que vise a apurar condutas irregulares
relativas à arrecadação e gastos de recursos para fins eleitorais, não sendo cabível interpretação
que estenda tal legitimidade aos candidatos” (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
6.Com efeito, em que o sustentado pelo embargado, não há que se falar em preclusão da
matéria, nos termos do artigo 337, inciso XI e artigo 278, ambos do CPC, em conjunto com o
artigo 219 do Código Eleitoral.

7.Fixadas tais premissas, extrai-se que o partido embargado realizou convenção em

15.09.2020, decidindo por integrar a Coligação “Vamos Juntos” para disputar o pleito
majoritário na cidade de São José dos Pinhais.
8.Conforme se extrai do disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97, regulamentado pelo
artigo 4º da Res. TSE nº23.609/2019, a Coligação, após formada, funciona como um só partido
no relacionamento com a Justiça Eleitoral, sendo que as agremiações integrantes somente
possuem legitimidade para atuar de forma isolada para questionar a validade da própria
Coligação. Veja-se:
“Art.4º - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações
apenas para a eleição majoritária.
Num. 19239316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323273408300000018628342
Número do documento: 20111323273408300000018628342

§1º - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos
partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido
político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários (Lei
nº9.504/1997, art.6º, §1º).
§2º - A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou a
número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político (Lei nº9.504/1997, art.6º, §
1º-A).
§3º - A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações, observadas, no
que couber, as regras constantes desta Resolução relativas à homonímia de candidatos.
§4º - O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro
de candidatos (Lei nº9.504/1997, art.6º, §4º)” (grifos nossos).
9.Portanto, a legitimidade de representar os direitos defendidos pela agremiação embargada na
eleição majoritária já cabia à Coligação, e não ao partido individualmente, com fulcro na
legislação supramencionada.
10.Sobre a legitimidade da coligação, em detrimento da atuação isolada do partido, o Tribunal
Superior Eleitoral assim já decidiu:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
1.Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão.
Precedentes.
2.A teor do disposto no art.6º, §4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade
da própria coligação. Precedentes.
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não prescinde do
requisito do prequestionamento. Precedentes.
4.Agravo regimental não conhecido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº3059, Acórdão, Relator(a)
Min. Rosa Weber, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).

11.Ademais, a ilegitimidade do Partido PATRIOTA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS para
atuar isoladamente nas representações já foi reconhecida por esta Corte, em decisão que
restou assim ementada:
ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO –
ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO, ATUANDO ISOLADAMENTE, QUANDO JÁ COLIGADO -
ARTIGO 6º, §4º, DA LEI Nº9.504/97 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FEITO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.A dicção do §4º, do art.6º, da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade para
demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2.Processo extinto sem resolução do mérito (TRE/PR. RE 0600190-45.2020.6.16.0199. Rel. Des.
Fernando Quadros da Silva. Publicado em sessão em 27.10.2020).
Num. 19239316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323273408300000018628342
Número do documento: 20111323273408300000018628342

12.Assim, acolhe-se os presentes embargos para, reconhecendo a matéria de ordem pública
suscitada pelos embargantes, declarar o processo extinto sem julgado do mérito, em face da
ilegitimidade do partido ora embargado.

13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração interpostos e, no mérito, acolher a
matéria de ordem pública suscitada pelos embargantes, para reconhecer a
ilegitimidade ativa do PATRIOTA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, declarando o
feito extinto sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 481, inciso
VI, do Código de Processo Civil.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600181-83.2020.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
RECORRENTE: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: IVAN
RODRIGUES, EDENILSO ROSSI ARNALDI, COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA
11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA DE
FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19239316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323273408300000018628342
Número do documento: 20111323273408300000018628342